Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-46.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – Produção antecipada de prova – Necessidade e adequação do pedido não demonstradas - Pedido administrativo sem especificação do documento – Caso, ademais, de relação contratual não escrita, com o que não há sentido na solicitação do instrumento - Sentença mantida - Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005242-46.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
AFONSO GUILHERME DE MOURA LIMA, é apelado ELETROPAULO -
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-46.2019.8.26.0554
2
VOTO No: 42825
APEL.No: 1005242-46.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André 5a VC
APTE. : AFONSO GUILHERME DE MOURA LIMA
APDA. : ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSE DE AGIR Produção antecipada de prova
Necessidade e adequação do pedido não demonstradas -
Pedido administrativo sem especificação do documento
Caso, ademais, de relação contratual não escrita, com o que
não há sentido na solicitação do instrumento - Sentença
mantida - Apelação improvida.
Apelação tirada de r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira que indeferiu petição inicial ante o
não atendimento de determinação anterior.
Insiste o apelante em que é possível o ajuizamento de ação
autônoma de produção de prova, na linha de jurisprudência que indica, tanto mais
porque fez prévio pedido administrativo.
Sem resposta, uma vez que não houve citação.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.349.453/MS, em rito de recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual exige-se,
para verificação do interesse de agir, “a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp
1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
No caso concreto, todavia, o apelante não trouxe aos autos
comprovante de prévio pedido administrativo.
Isto porque, embora, em tese, seja possível a adoção de
qualquer meio para sua realização, é imprescindível que o interessado especifique
minimamente o documento que pretende obter, isto é, que indique a natureza dos
documentos cuja exibição pretende.
Nada disso, contudo, se vê nos autos, uma vez que no
requerimento enviado à apelada o apelante, em texto padrão, se limitou a pedir “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-46.2019.8.26.0554
3
instrumento contratual e/ou título, assinado pelo(a) Autor(a), que teria originado a
dívida inscrita”, “documentos pessoais de identificação”, “cálculos ou
demonstrativos de valores do débito discutido”, “cópia(s) do(s) título(s) que foi(ram)
enviado(s) a Sera e/ou Boa Vista (SPC)” (fls. 14/15), vale dizer, não foi capaz de
sequer afirmar sua existência e apontar objetivamente e individualmente o
documento cuja exibição pretende.
Mais ainda, na petição inicial, afirmou que “o(s) título(s) que
teria(m) originado a(s) referida(s) dívida(s), assim como o(s) eventual(is)
documento(s) comprobatório(s) do valor desta(s), são imprescindíveis para se aferir
a existência, validade e condições do(s) débito(s) que lhe é(são) imputado(s)” (fls.
02), o que, convenha-se, não é o objeto de ação de produção de provas, tanto mais
em se tratando de contrato de fornecimento de energia de elétrica que notoriamente
não exige instrumento próprio, bastando o cadastramento do usuário por telefone.
Não se verifica, portanto, a necessidade da tutela
jurisdicional.
Assim, o caso é mesmo de extinção da medida cautelar sem
resolução de mérito (falta de interesse processual: inciso VI do art. 485 do Cód. de
Proc. Civil em vigor na data r. sentença).
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator